Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005679-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 816.784.952-04 (AGRAVADO), ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 816.784.952-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA (AGRAVADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ARTIGO 30 DA LEI 9.514/97- NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INOBSERVÂNCIA NO CASO DA REGULAR INTIMAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO 4§ DO ARTIGO 26, DA NORMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 26 da Lei 9.514/97, dispõe, em seus parágrafos 1º e 4º, que o fiduciante deverá ser intimado pessoalmente ou por edital, em caso de se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida. A intimação do fiduciante é, portanto, condição
sine qua non
para a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade, vez que permite a satisfação das prestações vencidas, garantindo, desse modo, o contraditório dentro do processo extrajudicial.

No caso, não pode ser admitida a citação por edital, quando a representante do espólio é procurada somente uma vez no endereço constante do contrato e, sequer há diligências de intimação no imóvel objeto do contrato.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BRU SPE CUIABÁ 01 LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, em trâmite na Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n° 1006163-04.2022.8.11.0041 (PJE) movida em face do
ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA
, representado por sua inventariante ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO SILVA, que restou indeferido pedido de reintegração de posse.

Explica a agravante que a pretensão autoral tem por escopo o pedido de reintegração de posse do imóvel localizado no Lote n. 25, quadra 03, do Loteamento residencial mirante do parque, bairro Santa Laura, com matrícula no Registro de Imóveis da 2ª. Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (Cartório 5º Ofício). Tendo em vista inadimplência, iniciou-se o procedimento de constituição e mora do devedor, conforme preconiza o artigo 6 da Lei n. 9.514/97, que rege totalmente o contrato de pacto de alienação fiduciária.

Adiante, defende o cumprimento de todos os requisitos da Lei n. 9.514/97, para consolidação da propriedade, pois, foram enviadas as notificações extrajudiciais em dois endereços diversos, sendo um do constante do contrato, no qual foi certificado que ele se encontrava em lugar incerto e não sabido. Assim, diante das tentativas de intimação, infrutíferas, resta lícita a intimação via edital, nos termos do §4º., do artigo 26, da Lei n. 9.514/97.

Assevera que “O parágrafo 4° do artigo 26 da Lei 9.514/97 é cristalino em dispor que se o fiduciante, cessionário, representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível o serventuário certificará e posteriormente será realizado a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias”.

Explica ainda que houve emenda à inicial, com a juntada da comprovação da notificação extrajudicial da realização das praças do leilão, no endereço constante do contrato e endereço informado pela agravada, em resposta a notificação realizada por ela no ano de 2.018.

Ao final pondera que
“com a inadimplência do devedor, houve o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em nome da Agravante, no qual, posteriormente realizou os leilões públicos para alienação do imóvel, contudo, não houve arrematação, procedendo assim a consolidação da Credora no imóvel, assumindo portanto a propriedade plena do bem, conforme consta na certidão de matrícula atualizada. Resta demonstrado que o procedimento de consolidação constante na Lei 9.514/97, mas especificadamente nos artigo 26 e 27 foi seguido de forma rigorosa, restando assim, assegurado à Agravante o direito de ser reintegrada na posse do imóvel, conforme dispõe o artigo 30 da Lei e entendimento pacífico dos Tribunais, inclusive do TJMT.”.

Requer, liminarmente, que seja expedido o mandado de emissão na posse, objeto da ação, sem a oitiva prévia da parte demandada, a ser cumprida por Oficial de Justiça, facultando-lhe a solicitação e manejo de força policial e/ou ordem de arrombamento, com fulcro no artigo 30 da Lei n° 9.514/97 e artigos 561 e 562 do Código de Ritos.

O pedido liminar foi indeferido.

Nas contrarrazões, explica que o negócio jurídico entabulado entre o agravante e o falecido Senhora Valdir, está na posse da agravada há mais de 5 anos, sem qualquer obstáculo, edificou casa de alvenaria, efetuou instalação de agua, energia elétrica, construiu muro, foram feitas várias benfeitorias sobre o terreno; que o imóvel é sua única moradia, e mora com uma criança e um adolescente. Defende que a agravante nunca teve posse do terreno. Afirma que estão suspensas todas as reintegrações de posse, “em razão da decisão exarada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF, 828/DF, assim não deve prosperar o pedido da Recorrente, veja que trata-se único imóvel da Agravada, caracterizada como bem de família, a recorrente as duras penas conseguiu construir a tão sonhada casa própria.”. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRU SPE CUIABÁ 01 LTDA
., contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, em trâmite na Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n° 1006163-04.2022.8.11.0041 (PJE) movida em face do ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA, representado por sua inventariante ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO SILVA que restou indeferido pedido de reintegração de posse.

A decisão agravada, é a seguinte, a grosso modo:

“...

In casu, tenho que os documentos anexados à exordial não dão conta, ao menos nesta fase de cognição sumária, do deferimento liminar de reintegração de posse da Autora no imóvel ora em litígio, isto porque não restou devidamente demonstrado, de forma robusta, estarem preenchidos os requisitos legais à sua concessão.

De início, se mostram nebulosos e até mesmo contraditórios os argumentos contidos na inicial com os documentos que a instruem, mormente porque, conforme bem narra a parte Autora, mesmo após contato com a representante do espólio, “em várias conversas foi incisiva em expor que não sairia do imóvel”, todavia, não juntou qualquer elemento de prova de que a ora Requerida, incluída no polo passivo, reside no imóvel ora em discussão, menciono ainda o fato de que uma das tentativas de notificações extrajudiciais, realizadas no mesmo dia através do 5º Serviço notarial e Registral dessa Comarca (Id. 77541689; às fls. 10/13), foi realizada em endereço diverso daquele que consta no instrumento de compra e venda.

Demais disso, constato que não houve a comunicação através de carta que devia ser endereçada ao endereço constante no contrato de financiamento (art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97) e nem mesmo ao próprio endereço do imóvel adquirido através do aludido instrumento, não demonstrando estarem devidamente cumpridos os requisitos legais trazidos pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não se mostra plausível o direito ora perseguido pela Requerente...”.

No indeferimento do pedido de reconsideração, sobreveio a seguinte complementação:

“Em que pese novos os argumentos e documentos trazidos pela parte Requerente, consigno que estes não são capazes de mudar o entendimento deste Juízo em relação ao indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, mormente porque, em relação à notificação extrajudicial encaminhada a fim de intimar a representante do falecido para os leilões que iriam ocorrer (Id. 79873406), não há qualquer indício de que esta foi efetivamente por ela recebida.

Saliento que, mesmo fosse a hipótese do devido recebimento, a suposta Resposta à Notificação Extrajudicial (Id. 79873408) foi datada em momento muito anterior até mesmo ao início do procedimento de consolidação, sendo que constou, inclusive, pedido à parte Requerente para que apresentasse cópia original do contrato de compra e venda, assim como o extrato dos respectivos pagamentos, tornando até mesmo incerto se, de fato, oportunizou a purga da mora. Portanto, deve prevalecer, na hipótese, o direito material sobre a forma.

Há de se ressaltar ainda, e corroborando com as ponderações acima, que quando do início do procedimento de consolidação de propriedade o contratante já era falecido, o que também causa incerteza sobre a efetiva e concreta notificação acerca

do procedimento iniciado, visto que, também não foi trazido qualquer indício de que a herdeira do de cujus permaneceu em um dos endereços declinados em contrato, se fazendo duvidoso inclusive acerca das notificações para a purga da mora.”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, segundo dispõe o artigo 30, da Lei nº 9.514/01, aplicado ao caso em apreço,
verbis
: “
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”
(
Grifei)

Já o artigo 26 da mesma norma, disciplina que:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação .

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A.

Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 3o-B.

Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Do estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela do juízo
“a quo”,
de que não restou demonstrada o preenchimento dos requisitos, em sua integralidade.

Isso porque, as duas tentativas de intimação do serventuário do Cartório se deram em endereços diversos daquele que consta no contrato (uma vez no Bairro Parque Mariana) e não houve tentativa de intimação no endereço do imóvel objeto do contrato, no Mirante do Parque, e, conforme defende ela, lá que reside.

As informações de intimação dão conta de que
“Bairro Parque Mariana não localizado e a rua Livramento não foi localizado no Bairro Jardim Mariana”
(fls. 12, id. 123331496). E a outra:
“Conforme informou a Sra. Iasmim, moradora, informação obtida em 23.09.2020 as 17:23hrs. A mesma declarou que não conhece a representante Srª. Alcilene Nunes do Nascimento Silva.”
(fls. 13 do mesmo id.)

Ou seja, a princípio, não há como afirmar que a representante do espólio estava inserida no
§ 4º. da Lei 9.514
, para fins de intimação por edital, restando diligências indispensáveis.

Para ilustrar, “mutatis mutandis”:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART 26 DA LEI Nº 9.514/ 97. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. IMÓVEL LOCADO.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
PROVIMENTO. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, a fim de que fosse declarada a nulidade do processo administrativo levado a efeito pelo Cartório Eunápio Torres, referente à consolidação da propriedade do imóvel, anulando-se, via de consequência, a averbação do seu registro, e aceita a consignação do valor ofertado. 2. Como é cediço, o rito da consolidação da propriedade está previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/97, tratando esta do Sistema de Financiamento Imobiliário e instituindo a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre outras providências. O referido artigo dispõe, em seus parágrafos 1º e 4º, que o fiduciante deverá ser intimado pessoalmente ou por edital, em caso de se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida. 3. A intimação do fiduciante é, portanto, condição sine qua non para a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade, vez que permite a satisfação das prestações vencidas, garantindo, desse modo, o contraditório dentro do processo extrajudicial. 4. A Caixa comprovou que expediu a intimação dos proprietários fiduciários no endereço do imóvel adquirido, constante no contrato celebrado, e que o oficial do cartório constatou que o imóvel se encontrava alugado. A despeito de ter ficado comprovada a expedição da intimação, a Caixa não demonstrou quais as diligências que realizou para obter o endereço dos proprietários fiduciários, eis que, uma vez locado o imóvel, poderiam os inquilinos fornecer o endereço dos proprietários
. A Caixa não logrou comprovar as diligências efetuadas antes de certificar que os apelantes se encontravam em lugar incerto ou não sabido. 5. Ao atestar que os proprietários se encontravam em lugar incerto ou desconhecido e expedir os editais de notificação, a Caixa não ensejou à parte recorrente a possibilidade de purgação da mora. Os proprietários não se encontravam em local ignorado
. 6. A Caixa agiu ao arrepio da lei, ao não providenciar a intimação da parte autora para purgar a mora das parcelas subsequentes que se encontravam inadimplidas. Ato praticado em desconformidade aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na CF/88. 7. Apelação provida.” (TRF-5 - AC: 08019548020184058200, Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de Julgamento: 29/08/2019, 1º Turma)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022